Tribunal: TJDFT
Processo: 0713622-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0713622-70.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO SAO PAULO AGRAVADO: PAULO RODRIGUES VIEIRA D E S P A C H O Intime-se a agravante para esclarecer possível duplicidade com o agravo de instrumento no 0713451-16.2022.8.07.0000, anteriormente distribuído. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator